Tribunal: TJDFT
Processo: 0712463-43.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712463-43.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA GORETTI CARVALHO APELADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E S P A C H O Intime-se a apelante para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o documento apresentado pela apelada no ID 15872616. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 11 de maio de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator